Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ATENDIMENTO PELO AUTOR. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Banco agravante requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei 13.043/2014, arts. 4o e 5o) e o Juízo, pela decisão ora agravada, determinou-lhe a apresentação do original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a") – ID 118474215.

2. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o autor, ora agravante, cumpriu a determinação do juízo e instruiu os autos com o título original exequendo (ID 121083727), o que deve ser tido como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único do CPC), do que decorre dever ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto anteriormente.

3. Agravo de instrumento não conhecido.